Tribunal: TJDFT
Processo: 0816955-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0816955-19.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JESSICA RODRIGUES DE ABREU, MIGUEL RODRIGUES DE ABREU RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Observo que o segundo recorrente não tem procuração nos autos. Assim, em se tratando de vício sanável, deverá o patrono do recorrente regularizar sua representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração no prazo de 48h (quarenta e oito horas). Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito